Tribunal: TJDFT
Processo: 0716836-77.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAS E MORAIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE MOTOCICLETAS. QUITAÇÃO DA DÍVIDA E AUSÊNCIA DE BAIXA DO GRAVAME JUNTO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. DESPESAS COM DESPACHANTE E COM EMISSÃO DE DOCUMENTOS COMPROVADAS. REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAS MANTIDA. PRETENSÃO RECURSAL DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS DA PARTE OFENDIDA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O artigo 16o, parágrafo único, da Resolução CONTRAN no 689/2017 estabelece que incumbe à instituição financeira providenciar a baixa do indevido gravame de alienação fiduciária perante o órgão de trânsito.
3. Como é inequívoco o inadimplemento da obrigação de fazer pela instituição financeira, consistente em providenciar a baixa do gravame após a quitação da dívida, remanesce o dever de ressarcir pelos gastos experimentados pela outra parte, com a contratação de despachante e emissão de documentos.
4. Não obstante a falha na prestação de serviços pelo Banco, não ficou configurado o dano moral, por não abalar a honra objetiva da pessoa jurídica.
5. Recursos não providos. Fixados honorários recursais.